Tribunal: STF
Processo: AI 555334
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. RECURSOS
TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
I - Decisão monocrática que negou provimento
 ao agravo de instrumento por reconhecer a existência de ofensa
reflexa à Constituição Federal.
II - Inexistência de novos
argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora
atacada, que deve ser mantida.
III - Condenação ao pagamento de
multa de 5% sobre o valor da causa.
IV - Agravo regimental
improvido.